Tribunal: STF
Processo: HC 107618
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus substitutivo do recurso ordinário constitucional. Tráfico e Associação para o tráfico. Nulidade da condenação. Inocorrência. Prisão decorrente de condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade. 1. O trânsito em julgado da condenação impossibilita a análise do pedido para que a paciente aguarde o desfecho do processo-crime em liberdade. 2. O habeas corpus não é a via processual adequada para o reexame de material probatório e não deve funcionar como substitutivo de revisão criminal. Precedentes. 3. Inocorrência de nulidade do processo, tendo em vista que a sentença condenatória está embasada na prova judicialmente colhida (depoimentos das testemunhas, confissão da corré, auto de reconhecimento fotográfico, laudos e auto de prisão em flagrante). 4. O acréscimo de 6 meses na primeira fase da dosimetria da pena está devidamente justificado na natureza e na quantidade da droga objeto dos delitos (aproximadamente 2kg de cocaína). Precedentes do Plenário do STF: HCs 109.193 e 112.776, Rel. Min. Teori Zavascki. 5. Habeas Corpus extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via processual.